Tribunal: TJMT
Processo: 1005712-63.2022.8.11.0013
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005712-63.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AURICIA BATISTA DE ALMEIDA BORGES SILVA - CPF: 496.112.831-72 (APELADO), SIRLEY SANTOS NIEMIC - CPF: 632.823.991-20 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE – CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo o objetivo do contratante a obtenção de empréstimo, por meio de mútuo, na forma de consignado, com desconto em folha de pagamento, a modalidade RMC (reserva de margem consignável), contratação de cartão de crédito como se fosse financiamento, lesa o consumidor e viola o dever de transparência, de modo que devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média do mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas, na forma simples, quando não constatada a intenção dolosa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco BMG S.A., em face da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de Pontes e Lacerda, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela
, ajuizada por
Auricia Batista de Almeida Borges Silva, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Como consequência, declarou a nulidade do contrato objeto da ação e a conversão da modalidade do empréstimo de cartão de crédito com margem consignável (RMC) para empréstimo consignado; e determinou que o Banco não efetue mais descontos no benefício previdenciário da Apelada, referente ao pacto anulado.

Além disso, condenou o Apelante a restituir, na forma simples, os valores já descontados, devidamente corrigidos desde a data de cada desembolso, com incidência de juros de mora mensal de 1%, desde a citação. Também, autorizou que o valor seja abatido com eventual dívida pendente.

Por fim, condenou a Instituição Financeira ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porque a modalidade de empréstimo cartão de crédito consignado não se confunde com outras operações de crédito, tampouco necessita de envio do cartão ou sua utilização para que seja efetivado, pois no ajuste a quantia do limite do cartão é creditada na conta corrente cadastrada.

Esclarece, ainda, que a utilização do cartão magnético é discricionariedade do cliente e, por isso, torna-se dispensável.

Aduz que o contrato declarado nulo foi regularmente firmado entre as partes e, portanto, é perfeitamente válido, até porque o valor referente ao saque foi transferido para a conta bancária da Apelada, o que comprova seu conhecimento acerca do pacto ajustado.

Expõe a ausência de provas nos autos que ratifiquem as alegações da Apelada, bem como a inexistência de presunção de vício de consentimento, defendendo que o Apelante agiu em respeito aos princípios da confiança e da boa-fé e, portanto, não é sua responsabilidade comprovar a vontade subjetiva da Apelada no ato de contratação do empréstimo.

Diante de tais razões, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais e manter a modalidade do empréstimo pactuada.

A Recorrida apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do recurso (id. 211662243).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Banco BMG S.A. insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de Pontes e Lacerda, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela
, ajuizada por
Auricia Batista de Almeida Borges Silva, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Na ocasião, o Magistrado declarou a nulidade do contrato e sua conversão da modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RMC) para empréstimo consignado; determinou que o Banco se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da Apelada, a título de cartão de crédito consignado; bem como condenou-o a restituir, na forma simples, os valores já descontados, devidamente atualizados, autorizando que o total seja abatido com eventual dívida pendente, e ao ônus da sucumbência.

Extrai-se dos autos que a Recorrida é aposentada, recebe o benefício previdenciário no importe de 01 (um) salário mínimo e, na data de 26/01/2016, contratou com o Banco BMG a Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização de Cartão de Crédito (CCB n. 41141595).

O valor do crédito liberado foi de R$ 1.001,55 (mil e um reais e cinquenta e cinco centavos), com uma taxa mensal efetiva de juros de 3,36% e anual de 48,67% e autorização de desconto em folha da parcela de R$ 39,30 (trinta e nove reais e trinta centavos), conforme documento de id. 211662835.

Passados meses de desconto, em 2022, percebeu que o valor da parcela tinha sido reajustado para R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos) e, por isso, entrou em contato com o INSS para verificar o ocorrido, quando tomou conhecimento de que as prestações abatidas eram referentes ao empréstimo na modalidade cartão de crédito com margem consignável (RMC).

Inconformada com a situação, ajuizou a ação de inexistência de débito e nulidade contratual, sob a alegação de não ter contratado essa modalidade de empréstimo, mas sim, o empréstimo consignado que era acostumada a solicitar aos bancos.

Em sua contestação, o Banco Apelante defendeu a regularidade da contratação e pugnou pela improcedência do pedido inicial.

Após a instrução processual, adveio a sentença de procedência parcial dos pedidos e, irresignada, a Instituição Financeira recorre.

De início, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a instituição financeira Apelante e a Recorrida.

Do cotejo fático, verifica-se que o negócio jurídico impugnado diz respeito ao empréstimo por reserva de margem consignável (RMC), que consiste em modalidade financeira que possibilita a aquisição de novos empréstimos consignados na folha de pagamento para aposentados, pensionistas, beneficiários e servidores públicos.

Entrementes, verifica-se a ilegalidade da referida contratação, notadamente pela abusividade exteriorizada pela instituição financeira, no sentido de promover, à míngua de informação clara e correta, a cooptação de mutuários, com o único objetivo de fomentar sua carteira de cartões de crédito, eis que os consumidores buscam a contratação de empréstimo pessoal.

Nesse contexto, vê-se, do caderno processual que foram realizados descontos no benefício previdenciário da Apelada, provenientes de um empréstimo cuja modalidade não foi a contratada.

Veja-se, considerando que a Apelante, na qualidade de aposentada, buscou, junto à instituição financeira, a modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha de pagamento), na qual, sendo de conhecimento público e notório, os juros são bem mais acessíveis do que aqueles praticados por cartões de crédito, que são, notoriamente, os mais caros do mercado.

Dessa forma, o argumento do apelado, de que a parte autora teria efetuado o saque do valor disponibilizado no cartão de crédito, para comprovar que ela fez o empréstimo não pode se sustentar, porque não haveria motivo capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, cujos pagamentos mínimos, representados pelos descontos mensais, só aumentam o valor da dívida.

Nesse sentido, há entendimento reiterado deste Sodalício sobre a questão. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

(RAC 1021708-68.2021.8.11.0003. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator:

Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 24/01/2024. Publicação: 30/01/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “error in judicando”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição. (RED 1025321-96.2021.8.11.0003.

Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 26/07/2023. Publicação: 31/07/2023).

Nessa perspectiva, nada obstante a nulidade da contratação, o pacto pode e deve ser preservado, uma vez que, à luz do princípio da conservação do contrato, a nulidade de uma cláusula abusiva não invalida todo o negócio.

Desse modo, as operações de saque realizadas entre as partes, e somente elas, devem ser convertidas para a modalidade de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para aquela operação divulgada pelo Banco Central, para a época de cada saque, a ser consultada no site oficial da autarquia.
[1]

Após a conversão, com base no que foi deliberado nesta decisão, deve-se apurar em liquidação de sentença, os valores efetivamente devidos pela Apelante e, caso haja constatação de pagamento a maior, em decorrência lógica da ilegalidade dos descontos indevidos, os valores excedentes deverão ser restituídos, na forma simples, a fim de se evitar a configuração do enriquecimento sem causa da instituição financeira apelada.

Por versar a hipótese sobre responsabilidade contratual, os juros, de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, da data do débito de cada parcela.

Desta feita, não há que se falar em reforma do ato sentencial recorrido, pois em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial majoritário.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco BMG S.A.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

[1]
(https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024